Tribunal: TJBA
Processo: 8002830-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002830-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MONICA GONCALVES CARNEIRO 03267790514

Advogado(s)
:
PALOMA SANTANA DA CONCEICAO ANDRADE, PATRICIA BRITO GRADIN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL E BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, extinguindo o feito quanto ao pedido de reativação da conta, em razão da perda superveniente do objeto, e condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se o encerramento/bloqueio da conta-corrente da autora, com retenção dos valores nela depositados, sem comunicação prévia e sem comprovação de irregularidade na origem dos recursos, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) se a conduta enseja indenização por danos morais; e (iii) se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 2.747/2000 do BACEN exige, para o encerramento unilateral de conta-corrente, prévia comunicação ao consumidor, concessão de prazo para adoção das providências necessárias e devolução imediata dos valores existentes, requisitos não observados pelo banco.

4. Configurada falha grave na prestação do serviço, responde a instituição financeira de forma objetiva (art. 14, CDC; Súmula 297/STJ), não se desincumbindo de comprovar excludente de responsabilidade.

5. O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência da consumidora ultrapassam o mero dissabor e configuram violação à honra e à dignidade, ensejando reparação moral (arts. 186 e 927 do CC).

6. O
quantum
fixado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável, compatível com os precedentes desta Corte e do STJ.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual derivada de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese: “1. O encerramento unilateral de conta bancária, com retenção de valores, sem prévia comunicação formal e sem comprovação de irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente dessa conduta é in re ipsa e enseja reparação. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; BACEN, Res. 2.747/2000; Súmulas 54, 297 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220575658001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 08/02/2023, pub. 09/02/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000357-15.2023.8.05.0229, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 10/03/2021, pub. 21/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 8177085-47.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 21/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.